Tribunal: TJMT
Processo: 1019535-17.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019535-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), KARINA RAMEIRO PERES - CPF: 024.992.591-59 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), KARINA RAMEIRO PERES - CPF: 024.992.591-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CARLA FARIAS - CPF: 026.093.351-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARINA RAMEIRO PERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RÉ PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FUNDADO RECEIO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
- CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a considerável quantidade de drogas apreendidas, bem como a reincidência específica da acusada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019535-17.2020.8.11.0000

PACIENTE: KARINA RAMEIRO PERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
KARINA RAMEIRO PERES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que a paciente é mantida presa cautelarmente desde 5/8/2019, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Instaurada a ação penal, ao seu final foi prolatada sentença condenatória, impondo à paciente às penas de 12 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de associação ao tráfico.

Aduz que na mesma sentença foi indeferido o direito de a paciente recorrer em liberdade. Informa que foi interposta apelação criminal, a qual aguarda a apresentação de contrarrazões, para ser enviada ao Tribunal de Justiça.

Sustenta, no entanto, que não há elementos probatórios que justifiquem a condenação e certamente a sentença será reformada no julgamento da apelação criminal; não há fundamentação adequada na negativa do direito de recorrer em liberdade; há equívoco na dosimetria da pena, o que certamente permitirá substancial modificação de sua condição processual.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 57845482.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 58785485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARINA RAMEIRO PERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Sustenta a impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, de forma que deve ser assegurado à paciente o direito de apelar em liberdade.

Não procede a impetração.

Extrai-se do dos autos que a paciente foi condenada pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, bem como pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 1.200 (hum mil e duzentos dias multa) com regime inicial,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da segregação cautelar, de que que não há elementos probatórios que justifiquem a condenação, bem como há equívoco na dosimetria da pena, o que certamente permitirá substancial modificação de sua condição processual, deve ser denegado.

Isso porque, não cabe a este Tribunal, em um exercício de futurologia, prever de antemão, qual seria o possível desfecho do recurso, pois trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da apelação.

Ademais, o pedido trazido na impetração, não pode ser solucionado na via estreita do remédio heroico, uma vez que o habeas corpus não constitui o instrumento adequado para o reexame de temas ordinários contidos na sentença,
máxime quando se sabe que já fora interposto recurso de apelação pela defesa do paciente, conforme se verifica na impetração.

Por outro lado, em 07 de agosto de 2019, ao decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
considerável quantidade de droga e reiteração criminosa da agente
, consignou juízo singular, consoante se extrai do Sistema Primus.

“
Decido.

Primeiramente, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

(...)

Assim, verifico presentes os pressupostos exigidos, notadamente o “fumus comissi delict” e o “periculum libertatis”, previstos no artigo 312 do CPP.

O primeiro pressuposto, qual seja, o “fumus comissi delict” está intimamente ligado à existência do crime e indícios suficientes da autoria, como disciplinado na última parte do supracitado dispositivo.

A materialidade delitiva resta plenamente demonstrada por meio do laudo de constatação preliminar de substância
entorpecente n.º 510.2.04.2019.009922-01, o qual revela que as substâncias apreendidas tratam-se de cocaína e maconha; bem como é constatada pelo auto de apreensão informando a existência de 357 (trezentas e cinquenta e sete) gramas de cocaína, 11 (onze) peças de maconha de tamanhos grande, médio e pequeno, 622 (seiscentas e vinte e duas) gramas de pasta base, além de uma balança de precisão. Todos os objetos foram apreendidos nas residências das autuadas.

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme depoimentos das testemunhas inquiridas pela autoridade policial, demonstrando que as residências onde foram encontradas as substâncias entorpecentes foram alugadas pela autuada Simone e que em uma dessas residências as duas autuadas foram detidas.

O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum libertatis”, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública.

(...)

Cumpre consignar que, considerando a natureza do crime em tese perpetrado pelas autuadas e a probabilidade da reiteração da conduta criminosa, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva das autuadas por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente o fundamento para garantia da ordem pública.

Por derradeiro, constato que no caso em tela é insuficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, por estar nitidamente presente o requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Além do mais, a autuada Simone encontrava-se em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Insta consignar, por oportuno, que as autuadas possuem diversas anotações criminais negativas, revelando comportamento voltado a práticas delitivas. A autuada Simone Carla Farias possui antecedentes de inquéritos, prisões em flagrante, condenações e execuções penais relativos ao crime de tráfico de drogas nas cidades de Alta Floresta, Sinop e Sorriso. Já a autuada Karina Rameiro Peres possui anotações de condenação pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Várzea Grande, conforme demonstra a certidão de antecedentes criminais extraída do Sistema Informatizado.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA das autuadas Simone Carla Farias e Karina Rameiro Peres, devidamente qualificadas, com fulcro nos artigos 282, 310, II e 312, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorização a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou a paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade,
pela quantidade de droga e reincidência específica
, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

V – DA REANÁLISE DA PRISÃO PREENTIVA DAS ACUSADAS.

130. No tocante à prisão, ainda se faz necessária a manutenção da prisão preventiva das acusadas. Nesse sentido, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva. Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.

133. Porquanto, uma vez prolatada a sentença e uma vez reconhecida a culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.

134. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva das acusadas é necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal
, diante da quantidade de pena aplicada
. Assim, não há coerência em deixa-las presas durante toda e, ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.

135. Outrossim, é de bom alvitre mencionar que a prisão preventiva é também necessária para garantir a ordem pública
notadamente diante da probabilidade de reiteração delitiva, diante da reiteração delitivas das acusadas, com maior efeito, por se tratar de reincidência específica,
conforme já demonstrado em outros passagens nesta sentença.

136. Encontram-se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública,
ante a gravidade concreta do crime, considerando a quantidade de droga apreendida com o acusado, bem como a quantidade de pena e regime aplicada
, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa.

130. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA das acusadas e, por conseguinte, NEGO-LHES o direito de apelarem em liberdade. (...)”

Como se vê, a manutenção da custódia preventiva encontra-se lastreada não apenas na quantidade de pena aplicada, mas também na considerável quantidade de droga apreendida e na
existência de reincidência específica da paciente
, o que torna idôneo o encarceramento provisório, a fim de se resguardar a ordem pública.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(HC n. 174.532/PR, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019).

Convém, ainda, ponderar, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, tendo a paciente permanecida presa durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020